Tribunal: TJSP
Processo: 1131059-27.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RELIGARE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA, PRISCILA PAREDE e ALEX
SANDRO JOSE FIRMIANO, são embargados AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A, GUSTAVO BASSAN DE FARIAS e CHRISTIANO FALK
FRAGOSO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com determinação, VU",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB -2/14
Embargos de Declaração no 1131059-27.2019.8.26.0100/50000 e
1131059-27.2019.8.26.0100/50001
Comarca:
SÃO PAULO
Juíza:
Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
Embargantes:
RELIGARE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA E
OUTROS
Embargados:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
E OUTROS
VOTO No 36.698
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente integrativa. Dois embargos. Reprodução. Preclusão.
Segundos embargos não conhecidos. Primeiros embargos
rejeitados, com determinação.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RELIGARE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA E OUTROS contra o v.
Acórdão que julgou o recurso de apelação, com o propósito de sanar vícios
que apontam em suas razões recursais.
Os embargantes alegam, em breve síntese, que o
aresto padece de omissão e erro grave, na medida em que deixa de
analisar diversos fatos e provas que lastreiam o pedido indenizatório.
Em razão do exposto, pedem o acolhimento de seus
embargos, com efeitos infringentes.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB -3/14
1. Inicialmente, não conheço dos embargos de
declaração n° 1131059-27.2019.8.26.0100/50000, uma vez que se operou
a preclusão consumativa.
Isso porque as mesmas partes já haviam protocolizado,
dois minutos antes, o recurso de n° 1131059-27.2019.8.26.0100/50001.
Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que deve ser aplicado analogicamente ao presente
caso: “A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (STJ, AgRg
no AREsp 756653-SP, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2015,
DJe 10/12/2015).
2.
Rejeito
os
embargos
autuados
sob
o
n°
1131059-27.2019.8.26.0100/50001, de caráter nitidamente infringente.
O julgado não se ressente de qualquer defeito passível
de correção ou colmatação, eis que bem delineou a questão posta a
julgamento ao tocar e debater todas as teses levantadas pelas partes.
Aparentemente, o que pretendem os embargantes, sob
o pretexto de sanar vícios no julgado, é a desconstituição do ato decisório,
substituindo-o por outro, mediante a instauração de nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada pelo aresto, o que não se admite (cfr.
RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra.
Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB -4/14
de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.
3. O aresto embargado enfrentou minuciosamente a
questão posta em debate.
No tocante à alegada nulidade da r. sentença recorrida,
por falta de fundamentação, verificou-se que, a despeito do inconformismo
dos apelantes, a MMa. Juíza a quo externou as razões de fato e de direito
que impedem a procedência do pedido. Confira-se:
“A MMa Juíza a quo, na r. sentença, não se furta a enfrentar as
questões postas sob sua análise, atendo-se, no entanto, a tratar dos pontos
essenciais à formação de seu livre convencimento.
Assim é que não se presta o julgado a responder verdadeiro
questionário elaborado pela parte, item por item, muito menos há necessidade de
apontar cada artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os
aspectos e pontos abordados, pois, “para a fundamentação do julgado, o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1,
julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destaca-se entendimento tranquilo do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que “o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos
os regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas partes. As
proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que
só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando
o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao
caso concreto” (Rec. Esp. no 792.497/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, em
10.11.2005).
No caso concreto, a Magistrada a quo analisou adequadamente
os fatos postos a julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB -5/14
Em sua inicial, os autores mencionam grave prejuízo moral,
decorrente da investigação criminal injustamente deflagrada pelos requeridos.
A MMa Juíza a quo analisou os fatos narrados na inicial e concluiu
que a pretensão dos autores não se sustenta.
Disse, de forma clara e expressa, que “Levar eventual suposto
fato criminoso ao conhecimento da autoridade policial é aptidão conferida a
qualquer pessoa e a instauração de inquérito policial, que nada mais é do que
procedimento investigativo a servir de base para possível denúncia e deflagrar
processo crime, se dá a partir de indícios de crime. Não se trabalha com certezas e
isso é plenamente aceitável”.
Especificamente no tocante à conduta dos réus, asseverou que “a
ciência da inocência dos autores também não foi confirmada por sentença
transitada em julgado em processo crime, já que se os requeridos teriam iniciado à
instauração de investigação policial imputando-lhes crime de que o sabia inocente,
teriam, em tese, cometido o delito tipificado no artigo 339 do CP”.
Como se vê, ainda que de forma sucinta, manifestou-se
expressamente a Magistrada acerca dos fatos relevantes narrados na inicial, e
considerou que a notícia-crime foi formulada dentro dos limites do exercício regular
do direito dos requeridos, o que afasta qualquer conduta ilícita dos demandados a
ensejar dano moral.”
Com se pode notar, a r. sentença apelada fundamentou
a improcedência do pedido. Ainda que os autores ansiassem maiores
digressões, a objetividade da D. Magistrada a quo não resulta em ausência
de fundamentação.
Também não se furtou o aresto a analisar os
argumentos dos recorrentes no tocante ao suposto abuso de poder de
representação dos advogados da operadora de saúde. Vejamos:
“De acordo com os documentos de fls. 55/60, limitaram-se os
advogados a expor os fatos objetivos que chegaram ao conhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB -6/14
representada, e que envolvem os requeridos, sem qualquer acusação direta da
prática dos delitos.
Narraram fatos, para que fossem apurados pela autoridade
policial e, concluída a fase inquisitória, se fosse o caso, servissem de base para o
ajuizamento de ação penal pública incondicionada pelo Ministério Público.
Evidente que se encontra dentro dos poderes ordinários de
representação ad judicia noticiar fato criminoso, em especial por se tratar de crime
de ação penal pública incondicionada.
Lembre-se que a situação não se confunde com a apresentação
de queixa-crime nem de notícia de crime de ação penal pública condicionada, que
pressuporiam poderes especiais outorgados ao advogado.
Além disso, a corré Amil, em contestação, reconhece e ratifica
expressamente haver contratado os corréus para que procedessem à formulação
de pedido de apuração dos fatos, o que, por si só, afasta qualquer alegação acerca
de eventual excesso ou ausência de poder dos causídicos. (cf. fls. 193/195).
É o quanto basta para rejeitar a alegação dos requerentes no
sentido de que os advogados agiram com excesso de mandato ao formularem o
pedido de investigação à autoridade policial. Ao contrário. Encontravam-se
munidos de procuração ad judicia e agiram por ordem, conta e interesse da
mandante.”
Não foi ajuizada ação penal pelos advogados ora
embargados, mas tão somente comunicado fato potencialmente delituoso à
autoridade policial, para efeito de apuração.
Aliás, a procuração confere aos advogados poderes
para formular requerimentos e defender os interesses da constituinte
perante a polícia civil, tal como ocorreu.
A propósito, irrelevante o fato de que, atualmente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB -7/14
persecução penal do crime de estelionato condiciona-se à representação
da vítima.
Trata-se de alteração legislativa promovida pela Lei
13.964/2019, publicada em 24/12/2019, com vigência a partir de
24/01/2020.
Logo, ao tempo da notícia de crime realizada pelos
requeridos, o estelionato ainda se tratava de crime de ação penal pública
incondicionada, independente de representação.
Irrelevante a legitimidade para propositura da ação
penal, que não se confunde com o direito de qualquer do povo comunicar
fato caracterizado como crime.
A propósito, não se verificou a ilicitude da conduta dos
embargados justamente porque não foi abusiva a notícia dos fatos à
autoridade policial. Confira-se:
“A comunicação de suposto crime de ação penal pública
incondicionada significa apenas exercício regular de um direito.
Com efeito, a notícia do suposto crime à autoridade policial é
procedimento que não foi além de limite razoável, diante dos indícios existentes de
superfaturamento e oferecimento de serviços de advogado a pacientes para que
litigassem contra a operadora de plano de saúde.
Não restou demonstrado o que a melhor doutrina insere como
uma das facetas do princípio da boa-fé objetiva e denomina de exercício
desequilibrado de direitos (inciviliter agere), em que há manifesta desproporção
entre a vantagem auferida pelo titular de um direito e o sacrifício imposto à contra
parte, ainda que não haja o propósito de molestar. São casos em que o titular de
um direito age sem consideração pela contraparte (Fernando Noronha. O Direito
dos Contratos e seus Princípios Fundamentais, Saraiva, 1.994, p. 179).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB -8/14
No caso concreto, incontroverso que o menor Davi Macedo
Barbosa buscou assistência médica junto à clínica Religare, e que foi ajuizada
ação cominatória para compelir a corré Amil a custear o tratamento de Davi na
referida clínica.
Em razão do crescimento desproporcional de ações da mesma
natureza contra si, relativas à mesma clínica, com os pacientes representados pelo
mesmo advogado, e da homogeneidade da relação jurídica envolvida, a requerida
Amil, devidamente representada pelos advogados Gustavo Bassan de Farias e
Christiano Falk Fragoso, noticiou à autoridade policial a possível ocorrência de
fatos criminosos.
5. Inexiste nos autos qualquer prova de irregularidade do direito
exercido pelos réus.
O clássico Menezes de Cordeiro trata da matéria como
desequilíbrio no exercício de direitos, provocando danos inúteis à desproporção
dos efeitos práticos. Ensina que “da ponderação dos casos concretos que deram
corpo ao exercício em desequilíbrio, desprende-se a idéia de que, em todos, há
uma desconexão ou, se quiser, uma desproporção entre as situações sociais
típicas pré-figuradas pelas normas jurídicas que atribuíam direitos e o resultado
prático do exercício desses direitos. Parece, pois, haver uma bitola que,
transcendendo as simples normas jurídicas, regula, para além delas, o exercício de
posições jussubjetivas; essa bitola dita a medida da desproporção tolerável, a partir
da qual já há abuso” (Da Boa Fé no Direito Civil, Almedina, Coimbra, 1.977, p.
859).
Diante do crescente número de demandas cominatórias
envolvendo o custeio de tratamento de pacientes com transtorno do espectro
autista na mesma clínica Religare , a operadora do plano de saúde suspeitou da
conduta dolosa dos administradores e médicos da referida clínica, que poderiam
estar incentivando o ajuizamento indiscriminado das ações, para posteriormente
cobrar valores abusivos, ou ainda realizar cobranças por serviços que nem sequer
foram prestados.
Muitas das demandas eram patrocinadas pelos mesmos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB -9/14
advogados, e os valores correspondentes às terapias supostamente realizadas na
clínica chegavam a ultrapassar a cifra de 40 mil reais em um único mês (cf. fl. 57).
Por tal motivo, a corré Amil entendeu por bem noticiar os fatos à
autoridade policial, para que esta instaurasse o adequado inquérito policial e
investigasse possíveis delitos.
O requerimento, recebido e autuado pela autoridade policial, gera
inquérito policial para apuração dos fatos em tese delitivos. O indiciamento dos
suspeitos é que exige a existência ao menos de indícios da autoria e da
materialidade dos crimes.”
Também não altera a conclusão deste Relator a
circunstância de que o Delegado de Polícia opinou pela inocorrência de
crime, havendo posterior arquivamento do inquérito policial pelo
representante do Ministério Público.
Torno a dizer que eventual ilicitude dependeria da
comprovação da má-fé dos réus, o que não se demonstrou no caso
concreto. Referido entendimento constou de forma clara e expressa no
aresto:
“6. Como dito, inexiste ato doloso ou culposo dos requeridos, que
gere o dever de indenizar os autores.
Não houve denunciação caluniosa, que exige, na lição de Yussef
Cahali, “um mínimo de estado de consciência de saber ser inocente, para que se
revele o interesse de agir no juízo penal; essa plena ciência de saber ser inocente,
de maneira indisfarçável, a pessoa acusada, se faz necessária porque a
comunicação de delitos à autoridade, de um modo geral, é dever de qualquer do
povo” (Dano Moral, 2a Edição, São Paulo: RT, p. 295).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes
ao ora em comento, em mais de uma oportunidade já assentou que “salvo casos
de má-fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apuração de eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB
fatos que, em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil,
por constituir regular exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser
demonstrada a inexistência de fato ilícito” (REsp 468377-MG, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira).
Em data recente voltou o Superior Tribunal de Justiça a reafirmar
que “a jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar
que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura
crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a
ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever
legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória”
(AgInt no AREsp 745351 / PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 20/06/2017)
O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
segue no mesmo caminho. Exige-se, para a indenização, que a comunicação de
crime tenha sido açodada, leviana, fundada em dolo ou culpa grave do
denunciante. Sempre que a comunicação de fato delituoso estiver respaldada em
evidências razoáveis, há simples exercício regular de direito (Apelação Cível n.
231.332-1 - Barretos - 6a Câmara Civil - Relator: Testa Marchi - 03.08.95 - V.U;
no mesmo sentido, Apelação Cível n. 25.221-4 - Botucatu - 1a Câmara de
Direito Privado - Relator: Guimarães e Souza - 27.01.98; Apelação Cível n.
027.118-4 - Osasco - 2a Câmara de Direito Privado - Relator: Cezar Peluso -
17.03.98 -RT 762/408, JTJ 195/94).
Ressalte-se ainda o quanto disposto no artigo 935, do Código
Civil:
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não
se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu
autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
Pela inteligência do dispositivo acima, havendo sentença
condenatória ou absolutória que afirme a existência ou inexistência do fato,
respectivamente, a responsabilidade civil a ela estará vinculada.
Não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB
A despeito de não haver sido demonstrada a prática de ilícito
penal por parte dos apelantes, tampouco foi provado, concludentemente, que o
fato não ocorreu.
Ao contrário, há nos autos notícia de que em outros casos
similares, envolvendo os autores e outra operadora de plano de saúde igualmente
condenada a custear tratamento de paciente autista na clínica Religare, o
representante do Ministério Público verificou a existência de justa causa penal e
ofereceu denúncia contra os autores.
De fato, em consulta aos autos no 1503867-50.2019.8.26.0554,
verifiquei que os corréus Priscila Parede e Alex Sandro José Firmiano foram
recentemente denunciados pela prática do crime de estelionato, tendo por vítima a
operadora de plano de saúde “Sul América” (cf. fls. 553/568 daqueles autos).
Os fatos narrados na denúncia ofertada pelo representante do
Ministério Público assemelham-se àqueles noticiados pelos ora requeridos na
notícia-crime aqui tratada.
Logo, o arquivamento do inquérito policial por ausência de provas
não significa e nem tem estatura de sentença penal absolutória na qual se afirma a
inexistência de crime ou de sua autoria.
A própria prova dividida se mostra incompatível com a
denunciação caluniosa, ou com o propósito doloso e gratuito dos réus de prejudicar
os autores.
Seja como for, o arquivamento de denúncia por insuficiência de
provas, que não afirma e nem nega, de modo categórico, a autoria ou a existência
de um fato, não faz coisa julgada na esfera civil.”
Destaco que não houve qualquer ilação indevida deste
Relator, na medida em que todas as circunstâncias mencionadas no aresto
resultam da análise das provas juntadas aos autos e de consulta ao
sistema e-SAJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB
Tampouco há omissão ou erro material decorrente da
não aplicação do precedente do C. superior Tribunal de Justiça invocado
pelos embargantes, pois não se trata de decisão com caráter vinculante.
Além disso, a matéria em exame envolve a qualificação
de fatos e o dolo dos réus, de modo que não há como atrelar o resultado do
julgamento ao precedente de determinada tese jurídica. Não é demais
lembrar que o Acórdão embargado também se encontra escorado em
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores.
Não há falar em omissão ou erro em razão da mera
dissonância entre a tese defendida pela parte embargante e o
entendimento deste Relator.
4. Por fim, ainda que se possa compreender o
inconformismo os embargantes, ciosos de ver satisfeita sua pretensão, não
se pode, contudo, compactuar com a deselegância e desrespeito, com que
se dirigiu o patrono dos embargantes a este Relator nestes embargos de
declaração.
Não conheço as partes e muito menos seus advogados.
O questionamento da imparcialidade e lisura deste Relator se encontra
fundada apenas no resultado desfavorável do julgamento.
A lamentável conduta do advogado que subscreve o
recurso merece exame pelo Órgão de classe, já que, em tese, houve
violação ao disposto no artigo 31 do Estatuto do Advogado e artigos 44 e
45 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
Destaco que tanto o Acórdão embargado como todas as
demais manifestações que lancei nos autos, foram de caráter técnico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB
rigorosamente respeitosos às partes e à pessoa do advogado que
subscreveu o recurso.
As razões do recurso foram lidas e apreciadas no curto
espaço de trinta dias. O Acórdão, redigido em quinze laudas, enfrenta todas
as questões postas no recurso, qualifica o fato, cita doutrina e
jurisprudência.
O insucesso do pleito não pode descambar para
ofensas aos integrantes da Turma Julgadora. Critica-se a decisão, não a
pessoa do Magistrado que a proferiu.
Sempre pautei a minha carreira pelo mais absoluto
respeito à classe dos advogados.
Do mesmo modo que jamais cogitaria ofender a pessoa
de qualquer advogado, não posso admitir ser pessoal e gratuitamente
ofendido.
Determina-se, assim, extração de cópia do processado
e encaminhamento à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São
Paulo, para apuração de possível infração disciplinar. Aparentemente a
inscrição do advogado é suplementar para o Estado de São Paulo, razão
pela qual se solicita o encaminhamento desta representação à Seccional
onde foi feita a inscrição original.
5. Em suma, ao que parece, desejam os embargantes
inverter o resultado do julgamento, olvidando-se, porém que os embargos
de declaração não se destinam a tal fim.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso n° 1011307-51.2014.8.26.0451/50000 e rejeito os embargos n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131059-27.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 36.698 – IRB
1011307-51.2014.8.26.0451/50001, com determinação.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator